Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido da agravante na ação de conhecimento n. : 0752977-10.2020.8.07.0016, junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para obrigar o agravado ao fornecimento de tratamento médico de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE). A agravante argumenta, em síntese, que possui uma estenose de via biliar secundária a complicações de colecistectomia e vem evoluindo com dilatação das vias biliares e liberação das enzimas hepáticas e marcadores biliares. Necessita de CPRE com urgência pela possibilidade de evoluir para cirrose biliar secundária, com todas as suas graves consequências. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal determinando que o Distrito Federal forneça o tratamento médico. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que assiste razão à agravante. Os documentos juntados aos autos comprovam a patologia da agravante (i.d 22386529), bem como de que ela necessita do tratamento médico de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) com urgência, sob pena de evolução do seu quadro de saúde (i.d. 22386529, pág. 14), havendo inclusive o pedido de realização do exame por médico do Hospital de base (i.d. 22386529, pág. 15). Dessa forma, verificam-se presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ao agravante, uma vez que a não realização do procedimento médico poderá lhe trazer consequências prejudiciais em seu estado de saúde. Cumpre pontuar que o direito a saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Acrescente-se que o direito à saúde é prerrogativa Constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). Em face do exposto, defiro a antecipação de tutela à agravante, para que o Distrito Federal disponibilize o tratamento médico indicado (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA -CPRE), no prazo de 30 dias a contar da intimação desta decisão. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento em até 30 dias. Ao Ministério Público. Após o plantão, distribua-se ao juízo natural. Intime-se.